Tribunal: TJSP
Processo: 2262225-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de compra e venda de imóvel - Justiça gratuita.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões".

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2262225-77.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.824 - fss
Registro: 2020.0000160701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262225-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são agravantes
RAPHAEL OLIVEIRA DERRICO e JULIA MOREIRA SANTOS, é agravado
RESIDENCIAL TOM JOBIM SOCIEDADE INCORPORADORA SPE LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262225-77.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.824 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2262225-77.2019.8.26.0000
Agravantes: Raphael Oliveira Derriço; Julia Moreira Santos
Agravada: Residencial Tom Jobim Sociedade Incorporadora Spe Ltda.
Comarca:
Taubaté (3a Vara Cível - Proc. n.o 1011947-41.2019.8.26.0625)
Juiz (a):
Marcia Rezende Barbosa de Oliveira
VOTO No 42.824
Agravo de instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial Contrato de compra e venda de imóvel -
Justiça gratuita.
Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da
parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o
juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em
“fundadas razões”.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 50/51 (fls. 62/63 dos autos principais), proferida nos
autos da ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato
de compra e venda de imóvel, que, entre outras disposições, indeferiu a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Arguem que apresentaram
declaração de pobreza e outros documentos que demonstram não terem
condições de arcar com o pagamento das custas e demais encargos
processuais sem prejuízo do próprio sustento e o de suas famílias.
Concedido efeito suspensivo (fls. 119/120). Intimada a agravada,
pessoalmente, para, querendo, contraminutar conforme ao art. 1.019, II,
do CPC/2015, não veio contraminuta (fl. 141).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262225-77.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.824 - fss
Segundo o art. 99, caput, do CPC/2015, o
“pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Tratando-se de
pedido de pessoa natural, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
por ela deduzida (art. 99, § 3o, do CPC/2015), cuja declaração veio a fls.
22/23 destes autos do agravo (fls. 25/26 dos autos principais). Além
disso, o direito dos autores à justiça gratuita é amparado não apenas na
Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015 (novo Código de Processo Civil)
como também na Constituição Federal e na Constituição do Estado de
São Paulo. Nada mais senão a declaração da parte de seu estado de
insuficiência de recursos deve ser exigida; se não houver elementos que
sustentem razões para a negativa, pois o juiz só pode negar o benefício
se houver “nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade” (art. 99, § 2o, do CPC/2015), ao impugnante
incumbe derrubar a presunção de pobreza do autor (art. 100 do
CPC/2015). Trata-se de benefício outorgado pela Constituição Federal
como garantia fundamental da pessoa humana, incontrastável por lei de
hierarquia inferior, e imediatamente aplicável (art. 5o, LXXIV e § 1o da
CF).
Apesar de ponderáveis os argumentos da douta
juíza de primeiro grau, o fato de os agravantes prestarem informações
sobre seus rendimentos e bens, e possuírem algum patrimônio, não leva
à conclusão de que o “patrimônio” não condiz com a condição de pobre,
porque, a princípio, segundo as declarações prestadas à Receita Federal,
não têm nada de vulto (fls. 45/49 destes autos do agravo; fls. 57/61 dos
autos principais). Portanto, não afasta a presunção de que não possa
custear o processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262225-77.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.824 - fss
família. Lê-se em Theotonio Negrão e outros: “Estipulando 'critério
objetivo de renda familiar inferior a dez salários mínimos como índice
de necessidade a justificar a concessão de assistência judiciária gratuita”:
RT 871/394 (TRF-2a Reg., AP 2006.50.01.0-02514-3). No mesmo
sentido: RMDCPC 26/120 (TRF-1a Reg., AgRg 2008.01.00.006375-5
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 47a ed., São
Paulo: Saraiva, 2016. Nota 3 ao art. 99 do CPC/2015, página 206); tenha-
se em conta que ter contratado advogado particular é fato que não faz
desmerecer o benefício (art. 99, § 4o, do CPC/2015), bem como é
desnecessário o recolhimento da TCPA pelo fato de os autores estarem
pleiteando a gratuidade processual (art. 98, § 1o, VIII, do CPC/2015).
Neste sentido, ver os agravos de instrumento n.os
0296859-51.2010.8.26.0000
(julgado
em
14.07.2010);
0022077-23.2011.8.26.0000
(julgado
em
29.06.2011);
2036624-29.2014.8.26.0000
(julgado
em
09.04.2014);
e
2119558-44.2014.8.26.0000 (julgado em 26.08.2014), dos quais fui o
relator. No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no
julgamento do agravo de instrumento n.o 0254986-37.2011.8.26.0000,
julgado em 26 de outubro de 2011, por votação unânime, do qual fui o
relator.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para conceder aos agravantes o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica